Tribunal: TJSP
Processo: 2319172-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITBI – Exercício de 2015 - Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por não haver nulidade na CDA e eventual nulidades relacionadas aos autos de infração é necessária ampliação da fase instrutória – Alegação de nulidade da CDA, o pedido de não incidência do ITBI foi aceito pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITBI – Exercício de 2015 - Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por não haver nulidade na CDA e eventual nulidades relacionadas aos autos de infração é necessária ampliação da fase instrutória – Alegação de nulidade da CDA, o pedido de não incidência do ITBI foi aceito pela autoridade fiscal e não foi intimada no processo administrativo acerca do indeferimento do pedido – Nulidade da CDA – Inocorrência – Empresa constituída em 21.09.2015, com integralização de imóveis no capital social – Deferido o pedido de não incidência em 29.03.2016 – Notificação do contribuinte, via DEC, em 10.03.2020, para apresentação de documentação dos exercícios de 2015 a 2018, que permaneceu inerte, por isso lavrado auto de infração – Comunicação pelo DEC – Possibilidade - Lei Municipal no 15.406/2011 e Instrução Normativa SF/SUREM no 14/2015 – Ausência de prova documental para análise da atividade preponderante em sede de exceção de pré-executividade – Decisão mantida – Recurso improvido.